Tribunal: TJMT
Processo: 1002651-27.2024.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002651-27.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO PIO PEREIRA - CPF: 899.214.888-72 (APELANTE), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), NILDA MARIA PEREIRA - CPF: 279.447.918-04 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL EM CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. APLICABILIDADE DA LEI No 9.514/97. VALIDADE DA EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DOS LEILÕES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Cominatória, na qual alegaram nulidade da execução extrajudicial de imóvel dado em alienação fiduciária em contrato de crédito pessoal, sustentando que a Lei no 9.514/97 não se aplicaria fora do Sistema Financeiro Imobiliário, além de apontarem suposta ausência de intimação pessoal quanto aos leilões. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade da execução extrajudicial e a regularidade das intimações.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber s
e:
(i) é válida a utilização do procedimento extrajudicial previsto na Lei no 9
.514/97 para execução de garantia fiduciária de bem imóvel em
contrato de crédito pessoal; e
(
ii
) foram observadas as formalidades legais quanto à intimação dos devedores sobre a realização dos leilões.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 9.514/97, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, permite a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel como garantia de quaisquer obrigações, não se restringindo a operações do Sistema Financeiro Imobiliário, conforme entendimento consolidado pelo STJ e art. 51 da Lei no 10.931/2004.

4. Quanto à regularidade das intimações, os autos comprovam a ciência inequívoca dos devedores acerca das datas dos leilões, mediante envio de telegramas e
mensagens por aplicativo, além do ajuizamento da ação dias antes da realização do primeiro leilão, revelando ausência de prejuízo. Aplicável, no ponto, o princípio da instrumentalidade das formas (
arts
. 277, 282 e 283 do CPC), que afasta a nulidade quando atingida a finalidade do ato.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a execução extrajudicial de imóvel dado em alienação fiduciária em contrato de crédito pessoal, nos termos da Lei no 9.514/97, desde que observadas suas formalidades. 2. Comprovada a ciência inequívoca do devedor quanto aos leilões designados, não há nulidade do procedimento expropriatório, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.”

Dispositivos relevantes citado
s: Lei no 9.514/97,
arts
. 22
e 27; Lei no 10.931/2004, art. 51; CPC/2015,
arts
. 277, 282 e 283.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no Ag em REsp n. 1.719.444/SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 09/08/2021; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.530.556/MS, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 11/10/2021; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.897.413/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 27/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação Cível
interposto por

SEBASTIAO PIO PEREIRAeNILDA MARIA PEREIRA

em face de sen
tença prolatada pelo Juízo da
2a
Vara Cí
vel da Comarca de
Comodoro
/MT
,
que julgou
impr
ocedente o pedido contido
nos autos da
Ação Anulatória de Cláusula Contratual com Pedido de Tutela de Urgência
,

movida
em face de

BANCO BRADESCO S.A.

Em suas razões recursais,
argumentando que a sentença teria incorrido em
error
in
judicando
ao confundir a
validade da alienação fiduciária
com a
admissibilidade do procedimento extrajudicial previsto na Lei n. 9.514/97
. Sustentam que, em contratos de crédito pessoal, a execução da garantia deve ocorrer
exclusivamente pela via judicial
, sendo inadmissível o procedimento extrajudicial de
expropriação próprio do Sistema Financeiro Imobiliário
. Alegam também a
ausência de intimação pessoal válida
acerca das datas dos leilões, o que
comprometeria a regularidade do procedimento
. (ID. 2945612998)

Contrarrazões
foram apresentadas,

preliminarmente
, argui o não conhecimento do recurso por
violação do princípio da dialeticidade
. No
mérito
, defende
a manutenção integral da sentença, sustentando a plena legalidade da alienação fiduciária como garantia em contratos de crédito pessoal e a
legitimidade do procedimento extrajudicial previsto na Lei n. 9.514/97
. Argumenta que os apelantes tiveram
ciência inequívoca da consolidação e dos leilões
, havendo comprovação documental da notificação pessoal no endereço indicado no contrato, inclusive via telegrama e mensagem eletrônica
. (ID. 2
94613001
)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O Banco Apelado alega, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade, vez que as razões recursais estariam dissociadas da fundamentação adotada na sentença, sendo mera reprodução dos argumentos apresentados na inicial.

Como se sabe, o
princípio da dialeticidade
impõe ao recorrente o dever de expor os
fundamentos de fato e de direito
que embasam o seu inconformismo, conforme determina o
art. 1.010, II, do Código de Processo Civil
, possibilitando, assim, o contraditório.

Analisado atentamente as razões apresentadas, contata-se que os Apelantes impugnaram de forma clara e específica os principais fundamentos da sentença.

Os Apelantes explicitaram que sua insurgência não diz respeito à validade da constituição da alienação fiduciária em si – questão extensamente abordada na sentença -, mas sim à possibilidade de execução dessa garantia pela via extrajudicial prevista na Lei no 9.514/97 quando se trata de contrato de crédito pessoal, não vinculado ao Sistema Financeiro Imobiliário. Dessa forma, demonstram com clareza sai divergência em relação ao entendimento adotado na sentença quanto ao alcance da Lei no 9.514/97.

Ainda, contestam especificamente a conclusão do magistrado sentenciante sobre a regularidade da comunicação relativa aos leilões.

Sesse modo, entendo que as razões recursais preenchem os requisitos mínimos de admissibilidade, permitindo o conhecimento do recurso, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

É como VOTO.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem de
Ação
Cominatória
,
movida por
SEBASTIAO PIO PEREIRAeNILDA MARIA PEREIRA
,

em face d
o

BANCO BRADESCO S.A
,
alegando que c
elebraram contrato de crédito pessoal garantido por alienação fiduciária de imóvel. Em razão do inadimplemento contratual, foram intimados para purgar a mora, sem êxito. O banco então consolidou a propriedade do imóvel em seu favor, nos moldes previstos na Lei n. 9.514/97, designando leilões extrajudiciais para alienação do bem
.

Sustentam
a nulidade da cláusula contratual que prevê a execução extrajudicial da garantia nos termos da Lei n. 9.514/97, por entenderem
que o procedimento expropriatório extrajudicial só seria cabível em contratos de financiamento imobiliário, e não em contratos de crédito pessoal. Alegaram, ainda, nulidade dos leilões por ausência de intimação pessoal e irregularidades na publicação dos editais.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou o feito:

“
(...)

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

No mérito, o pedido é improcedente.

A controvérsia cinge-se à legalidade do procedimento de expropriação extrajudicial com base na Lei 9.514/97 aplicado a contrato de crédito pessoal garantido por alienação fiduciária de bem imóvel.

Pois bem.

Da aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova

Nos termos da súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Visto isso, de acordo com o artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova é amedida que se impõe.

Da validade da cláusula de alienação fiduciária

A cláusula de alienação fiduciária em contrato de empréstimo pessoal com garantia de bem imóvel encontra respaldo legal no ordenamento jurídico pátrio. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de constituição de alienação fiduciária de bem imóvel como garantia de obrigação diversa daquelas vinculadas ao Sistema Financeiro Imobiliário:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. IRREGULARIDADES NÃO
DEMONSTRADAS .
TEMA 1.095 DO STJ. - Dificuldades financeiras não são fundamentos jurídicos para justificar o inadimplemento de obrigações livremente assumidas pelo devedor-fiduciante, porque a alteração do contrato exige voluntário e bilateral acordo de vontade. Também não há legislação viabilizando que o devedor deixe de pagar as prestações avençadas por enfrentar desafios financeiros, do mesmo modo que essa circunstância unilateral não altera o equilíbrio do que foi pactuado (já que o objeto é o mútuo com alienação fiduciária de coisa imóvel
) .
Ademais, contratos firmados com cláusula de alienação fiduciária de bem imóvel em garantia já desfrutam de previsões especiais nos termos da Lei no 9.514/1997, integrando políticas públicas que atendem à proteção do direito fundamental à moradia, mesmo que não integrem operações do Programa Minha Casa - Minha Vida (Lei no 11.977/2009), com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) - Enquanto o negócio jurídico celebrado com a construtora/incorporadora diz respeito efetivamente à compra e venda de unidade autônoma, o negócio jurídico firmado com a CEF tem por objeto o empréstimo de
numerário para possibilitar a aquisição do imóvel - Uma vez registrado o contrato no competente Registro de Imóveis, a CEF procede à liberação do valor à construtora/incorporadora. A parte autora, por sua vez, compromete-se a restituir o valor emprestado em parcelas atualizadas conforme os termos pactuados - Não se vislumbra irregularidade no que restou livremente pactuado entre as partes, pois os contratos preveem claramente a composição das parcelas, taxa de juros, sistema de amortização, bem como o pagamento de parcelas intermediárias à construtora, cujos valores se encontram expressos de forma
inequívoca .
Observa-se, ainda, que a rescisão pretendida tem por fundamento a impossibilidade financeira da parte agravante - A questão acerca da possibilidade de se rescindir o contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, restou superada, vez que foi objeto de julgamento pelo C. STJ, em regime de repercussão geral, ocasião em que foi aprovada a seguinte Tese, no Tema 1.095: "Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ." - É pacífico o entendimento no sentido de que, havendo inadimplência, é legítima a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, pois tal conduta não constitui ato ilícito (Lei no 8.078/1990, art. 43; Código Civil de 2002, art. 188, I
) .
- Recurso provido.

(TRF-3 - AI: 50104479720244030000 SP, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 05/09/2024, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 10/09/2024)

Ademais, a Lei no 10.931/2004, em seu art. 51, e a própria Lei no 9.514/97 (art. 22 e seguintes), asseguram a legalidade da constituição da alienação fiduciária em contratos diversos, inclusive para crédito pessoal, não havendo que se falar em nulidade da cláusula contratual.

Do procedimento de consolidação da propriedade

Restou incontroverso nos autos que a parte autora foi devidamente notificada, nos termos do art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97, para purgar a mora. Consta nos autos a certidão do Cartório de Registro de Imóveis, documento dotado de fé pública, que atesta o envio e recebimento da notificação.

Dessa forma, decorrido o prazo legal de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, consolidou-se validamente a propriedade do imóvel no patrimônio da parte ré, credora fiduciária.

Dos leilões obrigatórios e comunicação

A parte requerida comprovou documentalmente que a parte autora foi informada da realização dos leilões obrigatórios, inclusive com antecedência suficiente para o exercício do direito de preferência. Há provas da comunicação via telegrama, inclusive com comprovante de recebimento,
e também
por aplicativo de mensagens (WhatsApp), o que configura ciência inequívoca do devedor acerca da alienação

Portanto, não há que se falar em nulidade dos atos expropriatórios, tendo sido integralmente observado o procedimento legal previsto na Lei no 9.514/97.

Pelas razões expostas,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, CPC.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa,nos termos do §2o do artigo 85, do Código de Processo Civil.

REVOGO a antecipação da tutela recursal anteriormente concedida e

determina-se a designação de novas datas para a realização dos leilões
, observadas as formalidades legais, especialmente no tocante à ampla divulgação e intimação das partes
envolvidas
.(...)
” (ID.
294612996
).

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso gira em torno de duas questões principais: (i) a possibilidade de utilização do procedimento extrajudicial de execução previsto na Lei no 9.514/97 para garantias fiduciárias constituídas em contratos de crédito pessoal; e (
ii
) a regularidade da intimação dos devedores fidu
ciantes acerca dos leilões designados.

A Lei no 9.514/97, que institui o Sistema Financeiro Imobiliário, introduziu no ordenamento brasileiro a figura da alienação fiduciária de bem imóvel como forma de garantia. Posteriormente, com as alterações trazidas pela Lei no 10.931/2004, a
possibilidade de constituição dessa garantia
foi ampliada para outras operações além daquelas vinculadas ao financiamento imobiliário.

Com efeito, o art. 22
, §

1o,
da Lei no 9.514/97 dispõe expressamente que:

“
A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica,
não sendo privativa das entidades que operam no SFI
, podendo ter como obj
eto, além da propriedade plena(...)”.

Por sua vez, o art. 51 da Lei no 10.931/2004 estabelece que:
“
Sem prejuízo das disposições do Código Civil, as obrigações em geral também poderão ser garantidas, inclusive por terceiros, por cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis, por caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis e por alienação fiduciária de coisa imóvel.
”.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
admitir a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel como garantia de qualquer obrigação
, não se
limitando às operações do Sistema Financeiro Imobiliário
. Tal entendimento se encontra sedimentado na Súmula
28:
“O
contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor
.”.

Ainda nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBRIGAÇÕES EM GERAL. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE GARANTIA. REVISÃO. SÚMULAS
NoS
5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2.Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte.

3. A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado (artigo 1.021 do CPC/2015) afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

4. É possível a disposição de imóvel bem de família na esfera da alienação fiduciária.

5.
A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária
.

6. Na hipótese, arevisão das conclusõesdo aresto impugnado acerca da inclusão do imóvel como uma das garantias da obrigação encontraóbice nas Súmulas
nos
5 e 7/STJ.

7. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
nos
EDcl
no Ag em REsp n. 1.719.444/SC, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 09.08.2021 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. LEI N. 9.514/1997. FINANCIAMENTO NÃO VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO – SFI. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.

1. Violação do art. 535 do CPC/1973 não caracterizada, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, a questão jurídica discutida pela recorrente à luz do art. 17 da Lei n. 9.514/1997, conforme demonstrado na decisão ora agravada, sendo irrelevante que o referido dispositivo não tenha sido mencionado de forma expressa.

2.
Segundo a jurisprudência do STJ, "a lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária"
(
AgInt
no REsp n. 1.630.139/MT, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/5/2017,
DJe
18/5/2017), o que foi observado pela Corte local.

3. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no REsp n. 1.530.556/MS, 4a Turma, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 11.10.2021 – negritei e grifei)

Ainda, os tribunais:

AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – CLÁUSULAS QUE PERMITEM A EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM NA FORMA DA LEI N. 9.514/97 – POSSIBILIDADE – VALIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – LEI N.
10 .
931/2004 – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

“A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária.” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no Ag em REsp n. 1 .719.444/SC, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
j .
09.08.2021)

No caso, a declaração da nulidade total da avença firmada entre as partes impedirá que a instituição financeira obtenha o que lhe for de direito, inclusive o próprio dado em garantia de livre e espontânea vontade pelo devedor, nos termos do art. 51, da Lei
n .
10.931/2004.

(TJ-MT 10242724220178110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - EMPRÉSTIMO PESSOAL GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - IMÓVEL PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR - ADMISSIBILIDADE - SÚMULA 28 STJ - LEI FEDERAL N. 9.514, DE 1997 - APLICABILIDADE - NOTIFICAÇÃO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE - MUDANÇA DE ENDEREÇO - LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - CIÊNCIA DO DEVEDOR - INTIMAÇÃO PESSOAL - DISPENSA - PARADEIRO DESCONHECIDO - ARREMATAÇÃO - PREÇO VIL - LANCE MÍNIMO EM SEGUNDO LEILÃO - OBSERVÂNCIA. Admite-se a instituição de garantia fiduciária em contrato de empréstimo pessoal, mediante a oferta de imóvel pertencente ao patrimônio do devedor (súmula 28 STJ), ensejando a aplicação da Lei Federal
n .
9.514, de 1997. Vencida e não paga a dívida, o devedor fiduciante deve ser constituído em mora por intimação pessoal (art. 26, § 3o
) .
Frustrada a notificação pessoal no endereço constante do contrato e estando a devedora fiduciante em local ignorado, incerto ou inacessível, caberá ao oficial do Registro de Imóveis promover a intimação por edital (art. 26, § 4o). Os atos praticados pelos notários, registradores e titulares de serviços extrajudiciais, possuem o atributo da fé pública, cuja veracidade somente pode ser desconstituída mediante prova robusta de incorreção. Preenchidos os requisitos para notificação por edital convalida-se a
intimação .
Desconhecido o paradeiro da devedora fiduciante considera-se desnecessária sua intimação pessoal para ciência do local, data e horário do leilão. O preço da arrematação não se afigura vil quando se mostra superior ao mínimo ofertado em segunda praça e ao montante integral da dívida, incluindo o principal e seus respectivos encargos.

(TJ-MG - AC: 10000150913861004 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 08/08/2017,
Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2017)

Nesse sentido,
inexiste vedação legal
que impeça a utilização da alienação fiduciária de bem imóvel como garantia em contrato de crédito pessoal, sendo, portanto,
válida a cláusula contratual que institui tal garantia
,
desde que observadas todas as formalidades legais exigidas pela referida lei, especialmente quanto à intimação do devedor para purgar a mora e à comunicação sobre a realização dos leilões.

O segundo ponto controvertido diz respeito à regularidade da intimação dos devedores acerca dos leilões designados para alienação do imóvel.

O
art. 27, §

2o-A, determina que:
“Para fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.”
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a
comunicação ao devedor fiduciante
acerca das datas dos leilões é
requisito de validade
do procedimento expropriatório, no entanto, também reconhece a
ciência inequívoca
do devedor
supre eventual irregularidade
. Vejamos:

“(...)

Ao mesmo tempo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da
parte.(
STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1897413 SP 2021/0141367-2, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022)”

Dos autos, constata-se que
houve a comunicação
aos devedores acerca da realização dos leilões por meio de
telegrama
enviado no endereço do imóvel – que coincide com o indicado na inicial – e por
aplicativo de mensagens
–
WatsApp
.

Ademais, constata-se que a
inicial foi ajuizada dias
antes (11/09/2024) da data designada para o primeiro leilão (16/09/2024),
demonstrando ciência inequívoca
da realização das hastas públicas.

Assim, a
plicando o
princípio da instrumentalidade das formas
, consagrado no brocardo
“
pas
de
nullité

sans

grief
”
(não há nulidade sem prejuízo) e positivado nos
arts
. 277, 282 e 283 do CPC/2015, não se justifica a decretação de nulidade quando, apesar de eventual irregularidade formal, o ato atingiu sua finalidade essencial, qual seja, dar
ciência aos devedores da realização dos leilões.

Posto isso,
afasto a preliminar e, no mérito,

NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
interposto pela
SEBASTIAO PIO PEREIRA e NILDA MARIA PEREIRA
,
mantendo a sentença conforme prolatada.

Por conseguinte, desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 1
0
% para 1
2
% (
doze
por cento)
,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC
, ficando a exigibilidade suspensa, em razão da justiça gratuita.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025